Tribunal: TJSP
Processo: 0001661-82.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo e guardando 47,4 gramas de cocaína (52 invólucros), 15,2 gramas de maconha (08 porções), 15,2 gramas de cocaína sob a forma de "crack" (97 eppendorfs) e 46 unidades de "lança-perfume", para fins de tráfico – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento – Materialidade e

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo e guardando 47,4 gramas de cocaína (52 invólucros), 15,2 gramas de maconha (08 porções), 15,2 gramas de cocaína sob a forma de "crack" (97 eppendorfs) e 46 unidades de "lança-perfume", para fins de tráfico – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Cocaína – Apreensão de quantidade significativa entorpecente de maior poder viciante associada a informações de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de vida – Não incidência da causa de diminuição
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, o fato de a apreensão versar quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante (cocaína), associado a informações de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de vida, indica que não teria sido preenchido o outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001661-82.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que são apelantes ISMAIL
GOMES DA CRUZ, REINALDO GOMES DA CRUZ e JANAILSON CAVALCANTE
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Voto 24149
Apelação n. 0001661.82.2018 Suzano
Apelantes: ISMAIL GOMES DA CRUZ, JANAÍLSON CAVALCANTE
DA SILVA e REINALDO GOMES DA CRUZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado trazendo consigo e
guardando 47,4 gramas de cocaína (52 invólucros), 15,2 gramas de
maconha (08 porções), 15,2 gramas de cocaína sob a forma de
“crack” (97 eppendorfs) e 46 unidades de “lança-perfume”, para
fins de tráfico Dolo de traficar Desclassificação para porte de
entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais
cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n.
11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que
cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do
tráfico de entorpecentes.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Cocaína Apreensão
de quantidade significativa entorpecente de maior poder viciante
associada a informações de que o agente faz do comércio ilícito de
entorpecentes o seu modo de vida Não incidência da causa de
diminuição
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da
ausência de antecedentes e da não participação em organizações
criminosas, o fato de a apreensão versar quantidade significativa
de entorpecente de maior poder viciante (cocaína), associado a
informações de que o agente faz do comércio ilícito de
entorpecentes o seu modo de vida, indica que não teria sido
preenchido o outro requisito previsto em lei para incidência da
redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não
dedicação a atividades ilícitas.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 319/351, prolatada pela MMa.
Juíza Erica Marcelina Cruz, cujo relatório ora se adota, ISMAIL GOMES DA
CRUZ, JANAÍLSON CAVALCANTE DA SILVA e REINALDO GOMES DA
CRUZ foram condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
todos às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 500
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Aos sentenciados foi negado o direito de recorrer em
liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, os ora
apelantes teriam sido surpreendidos trazendo consigo e guardando 77,8
gramas (peso líquido) de substância estupefaciente, para fins de tráfico: a)
52 invólucros de cocaína, pesando 47,4 gramas; b) 08 porções de
maconha, com peso de 15,2 gramas; c) 97 microtubos de cocaína sob a
forma de “crack”, pesando 15,2 gramas, e; d) 46 unidades da substância
ilícita “lança-perfume”.
Inconformados, apelaram os réus.
O apelante Reinaldo Gomes busca, por intermédio de
sua Patrona, a sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer
a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de
Tóxicos (fls. 385/388).
O recorrente Janaílson pleiteia, por sua vez, por
intermédio de seu Advogado, a sua absolvição por falta de provas. Não
sendo este o entendimento, pela desclassificação de sua conduta para
aquela prevista no art. 28 de referida lei (fls. 390/396).
O sentenciado Ismail Gomes pugna, a seu turno, por
intermédio de sua Defensora, pela aplicação da causa minorante, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
4
patamar máximo (2/3) (fls. 425/427).
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento dos apelos
dos sentenciados Reinaldo Gomes e Janaílson Cavalcante, absolvendo-os
da imputação e pelo provimento da irresignação do apelante Ismail Gomes
para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, em seu mínimo legal.
É o Relatório.
Os recursos não merecem acolhimento.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação de todos os acusados pelo crime de tráfico de entorpecentes
foi bem decretada e veio embasada em prova firme e suficiente.
Segundo restou comprovado, no dia 21 de agosto de
2018, os ora sentenciados deliberaram por praticar o comércio ilícito de
tráfico de entorpecentes.
Consta ainda que
[...] o denunciado ISMAIL, trazia consigo, em frente à casa acima
mencionada, onze eppendorf's contendo crack, além da quantia
de R$ 45,00, bem como, os denunciados JANAÍLSON e
REINALDO guardavam, no interior da residência, oitenta e seis
porções de crack, oito porções de maconha, cinquenta e duas
porções de cocaína e quarenta e oito invólucros contendo “lança
perfume”, todas as drogas em embalagens individuais, próprias
para a venda em varejo.
Ocorre que, policiais civis se deslocaram ao local dos fatos, a fim
de averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas e,
chegando ao local, visualizaram o denunciado ISMAIL, que, ao
avistar a viatura policial, correu para o interior de uma residência,
na qual os policiais entraram e conseguiram abordar os
denunciados, sendo que parte da droga foi localizada no bolso do
denunciado ISMAIL e o restante com os denunciados
JANAÍLSON e REINALDO, que estavam sentados em um sofá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
5
A
materialidade
dos
fatos
restou
plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstram os autos de exibição e
apreensão de fls. 16, de constatação preliminar de fls. 17/20, bem como
pelo laudo pericial químico toxicológico de fls. 179/184.
Não se cogita, tampouco, da desclassificação do delito
de tráfico para aquele de uso de entorpecentes, conforme aduzido pelas
Defesas dos sentenciados Reinaldo e Janaílson.
No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que
concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar,
elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Resta,
portanto, completamente descabida a hipótese de desclassificação da
conduta praticada para aquela subsumível à descrição contida no art. 28 do
mesmo texto legal, até mesmo porque, o local, as condições do fato
criminoso, bem como os demais indícios apontados pelo conjunto
probatório produzido durante a instrução criminal, não permitem o
acolhimento da tese de destinação para uso próprio.
Nesse sentido:
Tóxico Tráfico Alegação de ser viciado o agente, o que
não obsta o reconhecimento da figura delitiva Hipótese em
que a figura do traficante e do viciado se mesclam num
mesmo agente, preponderando a primeira
Sentença
confirmada
A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade.1
Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus no 42.229-3 São Paulo -
Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Paciente: Dirceu Cerquiaro. Relator: Onei Raphael. 1a
Câmara. São Paulo, 23 de dezembro de 1985. Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, v. 101, 1986, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
6
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados
aqueles de “trazer consigo” e de “guardar”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública
Tráfico de entorpecente

Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo certa
quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade ainda maior
apreendida em sua residência
Confissão de a ter trazido
dos Estados Unidos
Condenação
Voto vencido

Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei 6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario
sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.2
A atual legislação de entorpecentes determina, com
efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente
condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais
diversos entre si. Estes vem relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples leitura
superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância
estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao
tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão
gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante: Justiça
Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator: Desembargador
Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
7
sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a
presença do escopo de lucro à configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o
fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da substância a
terceiros.
A participação dos apelantes é realmente corroborada
pelas circunstâncias que cercaram tanto sua prisão como a apreensão do
entorpecente, e que restaram pormenorizadas na prova oral (arquivos
digitais).
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no
que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
O recorrente Ismail, em Juízo sob o crivo do
contraditório,
confessou
parcialmente
os
fatos,
isentando
de
responsabilidade seu irmão Reinaldo Gomes e o réu Janaílson (arquivo
digital).
Em interrogatório judicial (arquivo digital), realizado
posteriormente sob o crivo do contraditório, o ora apelante Janaílson aduziu
ser mero usuário de entorpecentes e, embora residisse no imóvel com os
demais réus, foi ao local para comprar entorpecente, no horário de seu
almoço (arquivo digital). Sua versão restou, com efeito, isolada no conjunto
probatório dos autos. Nesse sentido, como bem explanado pela nobre
Magistrada sentenciante (fls. 337)
Embora o réu tenha negado a autoria, revelou que a sacola em
cujo interior estavam as drogas estava no local. No mais, se
realmente tivesse ido comprar drogas, estando Ismail em frente
ao imóvel com diversas porções de drogas, não haveria motivo
(exceto a prática da traficância em coautoria) para que o réu
Janílson tivesse adquirido o entorpecente e deixado de pronto o
local. Ora, sua versão não se sustenta.
O sentenciado Reinaldo, ao ser ouvido em Juízo sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
8
crivo do contraditório, informou ser irmão do corréu Ismail e tio do outro
corréu Janaílson. Quanto aos fatos, negou a imputação, aduzindo ser ele
mero usuário de cocaína sob a forma de “crack” (arquivo digital).
Com relação à sua negativa, bem fundamentou a
Magistrada sentenciante (fls. 337)
[...] a negativa de autoria do réu Reinaldo resta isolada no
contexto dos autos. Os três réus integravam o mesmo núcleo
familiar e os policiais atestaram que as drogas foram apreendidas
não apenas com Ismail, mas no interior do imóvel, em uma sacola
que estava entre os corréus Reinaldo e Janílson já que eles as
guardavam no interior da casa.
Observe-se que, independentemente dos elementos de
convicção obtidos junto aos próprios acusados, o teor das declarações
prestadas pelos Policiais Militares Caio César e Fábio Luiz, por si só, já os
desfavorecem.
Os depoimentos são suficientemente detalhados e dão
conta das circunstâncias que cercaram a prisão dos agentes e a apreensão
do entorpecente (arquivos digitais).
A esse respeito, como bem fundamentado na r.
sentença (fls. 324/325)
[...] o policial já tinha notícia de que o local era ponto de venda de
drogas, tanto que para lá se dirigiu. Veja-se que Ismail já estava
em frente a casa com drogas e quantia em dinheiro em notas
trocadas (caracterizando a traficância). Além disto, os demais
entorpecentes estavam entre os corréus no interior da casa e o
policial atestou que estavam embalados de forma idêntica as
drogas encontradas com Ismail. Incabível a desclassificação da
conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quer
pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas
em poder dos réus, quer pela quantidade de variedade de
entorpecentes.
Impende destacar, assim, que as negativas dos
recorrentes Reinaldo e Janaílson não se coadunam com o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
9
probatório dos autos. Deste apreende-se, com efeito, que as substâncias
tóxicas que os acusados traziam e guardavam consigo se destinavam, não
a consumo próprio, mas à prática de tráfico em coautoria com o recorrente
Ismail Gomes.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita.
As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram
a prisão dos recorrentes são válidas e têm o mesmo valor relativo que
qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tem-se ainda o depoimento da testemunha arrolada
pela Defesa
Renan Aparecido
esclarecendo que trabalhava com o
corréu
Janaílson,
apresentando
o
acusado
bom
comportamento,
trabalhando das 08h às 20h. Mencionou ainda que, no dia dos fatos, o
acusado trabalhou até as 12h (arquivo digital).
Denota-se
que
referido
depoimento
corrobora
a
narrativa dos Policiais Militares no sentido de que o ora recorrente Janaílson
estava no local dos fatos no dia dos fatos.
Considerando, assim, as circunstâncias em que se
deram os fatos, o teor dos depoimentos dos Policiais Militares e da
testemunha arrolada pela Defesa, denota-se que a versão apresentada
pelos sentenciados, no sentido de que o réu Ismail seria quem realizava o
comércio ilícito e os corréus Reinaldo e Janaílson serem somente usuários
de entorpecente, restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos
autos.
Não há como, portanto, desvincula-los da autoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
10
delito.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado.
A) Apelante Ismail
Diversamente do quanto sustentado pela Defesa do
recorrente Ismail, as penas foram benevolentemente dosadas, e realmente
não comportam qualquer reparo, mas apenas pela ausência de interposição
de recurso por parte da acusação.
a) Estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, as penas-base foram beneficamente
fixadas em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa. Caberia certamente,
ante a constatação de ser a quantidade de entorpecente apreendido
significativa, bem como pelo fato de versar variedade mais viciante e
nociva, que a fixação das reprimendas tivesse ocorrido em patamar
equivalente ao mínimo acrescido da fração de 1/6. A ausência de apelo por
parte do Ministério Público infelizmente não permite, contudo, a correção.
Destaque-se que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
determina que, na dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a
natureza e a quantidade de entorpecente, quanto a personalidade e a
conduta social do agente.
b) Na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
eis que ausentes circunstâncias agravantes. Conquanto presente a
atenuante da confissão espontânea, deixa esta de interferir, em razão de ela não
ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo. Sobre o tema, reza o
Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ que “a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
c) Na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
11
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, em razão da
ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Corretamente, a Juíza de 1o Grau não aplicou a causa
minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11,343/2006, sob a adequada
fundamentação, consoante fls. 340
Na última fase, não existem causas de aumento ou de diminuição
de pena a considerar. Justifico a ausência de aplicação da
redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4o da Lei no
11.343/06, porque o acusado não atende aos requisitos dispostos,
quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas, nem integre organização criminosa, visto
que a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, bem como as circunstâncias da prática delitiva,
demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito
de drogas. Não se olvide que tamanha a estruturação do tráfico
no local que até mesmo populares fizeram contato com policiais
via disque denúncia a fim de fazer cessar a conduta perene.
Conquanto
estejam
presentes
os
requisitos
da
primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em
organizações criminosas, o fato de a apreensão versar quantidade
significativa de entorpecente de maior poder viciante (cocaína), associado a
informações de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu
modo de vida, indica que não teria sido preenchido o outro requisito previsto
em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas. Chegou-se a um total final
indevidamente benevolente de 05 anos de reclusão e de 500 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
B) Apelantes Renaldo Gomes e Janaílson
As penas dos apelantes Reinaldo Gomes e Janaílson,
conquanto não impugnadas, beneficamente dosadas e fundamentadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001661-82.2018.8.26.0616 -Voto no
12
perfeita consonância com o sistema trifásico, realmente não comportam
qualquer reparo, dada a ausência de irresignação por parte da Acusação.
Adotando-se os parâmetros acima lançados, com
exceção na segunda etapa do cálculo, uma vez que os aludidos acusados
não confessaram a prática delitiva, chegou-se a um total igualmente
benevolente final de 05 anos de reclusão e de 500 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
C) Do regime inicial para todos os sentenciados
O regime prisional para início do cumprimento de pena
para todos os recorrentes deve ser, conquanto não questionado,
estabelecido no sistema fechado, em razão de ser este o mais adequado ao
caso concreto.
Ante o exposto, diante da ausência de irresignação por
parte da Acusação, apenas se nega provimento aos recursos interpostos
pelas Defesas em favor de ISMAIL GOMES DA CRUZ, JANAÍLSON
CAVALCANTE DA SILVA e REINALDO GOMES DA CRUZ, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada para todos os apelantes, ora mantida pela ausência de alteração
na conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a
expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de mandados de
prisão em regime fechado, bem como de cartas de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator